Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-09.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001735-09.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (RECORRENTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS
.
VENDA DE PRODUTO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DE COMPRA POR ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO.
AUS
ÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a Reclamada, a reparar o promovente materialmente em R$ 781,65, (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e moralmente em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Pretensão recursal da Reclamada ao argumento de que realizou prontamente o estorno ainda que parcial, e que não possui responsabilidade pelo defeito no produto.

3.

Trata-se de ação em que o recorrido postula por restituição material e indenização moral em razão de defeito em luminárias adquiridas via Recorrente, e que tendo realizado o envio dos aparelhos para a troca, transcorrido mais de 30(trinta dias sem retorno realizou o cancelamento da compra, contudo não obteve o estorno da referida.

4.

Há no processo, diversas tentativas por parte do consumidor para resolução administrativa da situação fática narrada, contudo nenhum retorno positivo da reclamada.

5.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da parte consumidor, conforme se verifica pelos e-mails carreados à exordial, não impugnados de forma específica.

6.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7.

Os transtornos causados ao consumidor por entrega do produto com defeito, aliado ao fato de não restituir imediatamente os valores pagos são circunstâncias fáticas, superam o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permitem a ofensa indenizável. Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas.

8.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais, ademais até a interposição do recurso, a parte reclamada confessa que não houve estorno integral.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, o que foi observado pelo comando judicial objeto do presente recurso.

10.

Quantum
indenizatório que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços ante a ausência de solução administrativa, com a entrega de produto com defeito, condenando a reclamada ao ressarcimento material no valor de R$ 781,65, (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e danos morais excepcionalmente configurados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma do julgado, para afastar o pleito de danos morais e de forma eventual, a minoração do quantum fixado, bem como argumenta que realizou o estorno parcial em razão do cancelamento por parte do consumidor, pugnando pela improcedência da demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, pela manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023